Tribunal: TCU
Processo: 025.339/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8215/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.339/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Manoel (XXX.549.369-XX); Claubert Bruno Sztoltz (XXX.676.329-XX); Daniely Siman Goncalves (XXX.308.109-XX); Deuzilene Maria Fitz Lambert (XXX.440.639-XX); Diego Fernando Perosa (XXX.216.849-XX); Edelaide Salete Muller (XXX.882.579-XX); Joaquina de Deus Lonardoni (XXX.712.009-XX); Kamila Krinski Faria (XXX.895.349-XX); Marcos Willian Mocellin (XXX.558.589-XX); Maria Cecilia Machado Figueredo (XXX.062.699-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.